Tribunal: TJDFT
Processo: 0740920-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0740920-66.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: BRASLOG LTDA - ME EMBARGADO: PAULO ROBERTO DA SILVEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASLOG LTDA - ME contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Alega, em síntese, que a decisão padece de omissão, uma vez que não apreciou todos os pontos trazidos nas razões do recurso especial, notadamente em relação ao preparo. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “Para atacar decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos” (AgInt no AREsp n. 2.712.385/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.434.255/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020